Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. TEMA 335 DO STF. REMARCAÇÃO DO TAF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a prova de capacidade física encontra amparo nos arts. 10 e 11 da Lei no 7.289/1984.
2. Não se pode olvidar que o edital é o regulamento do concurso público, cuja observância se verifica no princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
2.1. A isonomia deve ser observada durante todo o certame, por meio do tratamento dado pela banca examinadora aos candidatos e por meio do cumprimento das regras, sobretudo do edital, por todos os envolvidos, não se levando em consideração as condições pessoais de cada candidato no momento dos exames.
3. Em se tratando de concursos públicos, a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo é limitada, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame (Tema 485 do STF, com repercussão geral reconhecida).
4. De acordo com o entendimento exarado pelo STF, no Tema no 335, em sede repercussão geral, a remarcação de testes, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, sem a correspondente previsão editalícia, fere o princípio da impessoalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.
5. Na espécie, a prova de capacidade física está expressamente prevista em edital como requisito para admissão no certame, sendo o teste de aptidão física uma das fases do concurso, que se realizará independente das diversidades físicas ou climáticas, em data pré-estabelecida.
5.1. “Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes” (subitem 13.18 do Edital de Abertura).
5.2. Não vislumbrada a existência de previsão editalícia quanto a possível remarcação do Teste de Aptidão Física em razão de circunstâncias pessoais do candidato, a aplicação do Tema no 335 do STF é medida que se impõe.
5.3. Ainda que invocada a responsabilidade objetiva do Distrito Federal por suposta omissão quanto à adoção de políticas públicas preventivas relacionadas à dengue, com o fito de subsidiar o pedido de remarcação do TAF, não se pode perder de vista que a epidemia de dengue não é um fenômeno isolado ou regionalizado, tendo assolado todo o território nacional, tanto é que o Governo Federal incorporou a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS) desde dezembro/2023.
5.3.1. Conforme cediço e amplamente divulgado nas mídias, a conscientização e a realização de procedimentos de prevenção da doença citada transcendem as três esferas de governo, exigindo a atuação conjunta da sociedade no combate ao mosquito transmissor.
6. Apelação desprovida.